Tribunal: TJPA
Processo: 0807710-54.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807710-54.2019.8.14.0051

APELANTE: SOCIEDADE DOS IRMAOS DA CONGREGACAO DE SANTA CRUZ

APELADO: IONALDO BRINDEIRO MAIA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0807710-54.2019.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA

AGRAVANTE: SOCIEDADE DOS IRMAOS DA CONGREGACAO DE SANTA CRUZ.

ADVOGADO: PEDRO RAFAEL TOLEDO MARTINS - OAB SP256760-A.

AGRAVADO(A): ALBERTINA FIGUEIREDO SILVA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação de cobrança de mensalidades escolares relativas ao ano letivo de 2014.

Parte autora alegou prestação de serviços educacionais e inadimplemento do réu, citado por hora certa e revel, instruindo a inicial com documentos escolares e registros administrativos internos. Sentença e decisão monocrática reconheceram a insuficiência probatória quanto à existência de vínculo obrigacional e do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os documentos apresentados são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica onerosa e inadimplemento; (ii) se a revelia do réu supre a ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito do autor; (iii) se houve indevida inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficientes documentos internos que não comprovem a pactuação da obrigação de pagamento.

5. A revelia gera presunção relativa de veracidade, a qual não afasta a necessidade de suporte probatório mínimo, nem supre a ausência de prova da relação jurídica alegada.

6. Não configurada inversão do ônus da prova, pois não se exigiu prova de fato negativo, mas apenas a demonstração da existência da obrigação.

7. Ausência de elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A revelia não supre a ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito do autor em ação de cobrança. 2. Documentos escolares e registros administrativos internos, desacompanhados de prova da pactuação, são insuficientes para demonstrar relação obrigacional onerosa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.859.266/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezoito (18) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0807710-54.2019.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA

AGRAVANTE:
SOCIEDADE DOS IRMAOS DA CONGREGACAO DE SANTA CRUZ.

ADVOGADO:
PEDRO RAFAEL TOLEDO MARTINS - OAB SP256760-A.

AGRAVADO(A):
ALBERTINA FIGUEIREDO SILVA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ contra decisão monocrática que conheceu da Apelação Cível e lhe negou provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente ação de cobrança de mensalidades escolares.

Na origem, a parte autora alegou inadimplemento de mensalidades referentes ao ano letivo de 2014, sustentando a prestação de serviços educacionais e a revelia do réu, regularmente citado por hora certa.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido por ausência de prova mínima da relação obrigacional e do inadimplemento, entendimento mantido na decisão monocrática, que destacou a insuficiência dos documentos apresentados e a inaplicabilidade da presunção absoluta decorrente da revelia.

No presente recurso, a agravante defende a necessidade de reforma da decisão ao argumento de que o conjunto probatório é suficiente para comprovar a prestação dos serviços e o débito, bem como que a revelia do recorrido reforça a veracidade das alegações iniciais.

Alega, ainda, indevida inversão do ônus da prova, ao lhe ser exigida comprovação de fato negativo, e requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo pelo órgão colegiado para julgar procedente a ação de cobrança.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação de cobrança de mensalidades escolares relativas ao ano letivo de 2014.

Parte autora alegou prestação de serviços educacionais e inadimplemento do réu, citado por hora certa e revel, instruindo a inicial com documentos escolares e registros administrativos internos. Sentença e decisão monocrática reconheceram a insuficiência probatória quanto à existência de vínculo obrigacional e do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os documentos apresentados são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica onerosa e inadimplemento; (ii) se a revelia do réu supre a ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito do autor; (iii) se houve indevida inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficientes documentos internos que não comprovem a pactuação da obrigação de pagamento.

5. A revelia gera presunção relativa de veracidade, a qual não afasta a necessidade de suporte probatório mínimo, nem supre a ausência de prova da relação jurídica alegada.

6. Não configurada inversão do ônus da prova, pois não se exigiu prova de fato negativo, mas apenas a demonstração da existência da obrigação.

7. Ausência de elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A revelia não supre a ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito do autor em ação de cobrança. 2. Documentos escolares e registros administrativos internos, desacompanhados de prova da pactuação, são insuficientes para demonstrar relação obrigacional onerosa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.859.266/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.08.2025.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O agravo interno não merece prosperar.

Com efeito, a decisão agravada analisou de forma adequada a matéria controvertida, concluindo pela ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, notadamente quanto à existência de obrigação pecuniária exigível. Conforme se extrai dos autos, a parte autora/agravante instruiu a demanda com documentos escolares e registros administrativos internos, os quais, embora indiquem a frequência do aluno, não se revelam suficientes para comprovar a existência de vínculo obrigacional oneroso, tampouco a efetiva inadimplência.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, o que não foi observado no caso concreto. A inexistência de documentos que evidenciem a pactuação de obrigação de pagamento, tais como instrumentos contratuais, registros de cobrança, histórico de pagamentos ou qualquer outro elemento indicativo de relação jurídica onerosa, impede o reconhecimento do crédito vindicado, tal como assentado na decisão monocrática.

No que concerne à revelia, cumpre ressaltar que seus efeitos não são absolutos, tratando-se de presunção relativa de veracidade, a qual não se sobrepõe à ausência de suporte probatório mínimo. Assim, não se pode admitir que a simples inércia da parte ré supere a deficiência probatória do autor/agravante, sob pena de violação às regras de distribuição do ônus da prova e ao devido processo legal, entendimento igualmente consignado na decisão agravada e que está em consonância com a orientação do STJ sobre o assunto. Neste sentido: AgInt no AREsp n. 2.859.266/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.

Outrossim, não procede a alegação de indevida inversão do ônus da prova, porquanto não se exigiu da parte autora a demonstração de fato negativo, mas apenas a comprovação mínima da existência da obrigação alegada, pressuposto indispensável em qualquer ação de cobrança.

Dessa forma, verifica-se que as razões recursais limitam-se a reiterar argumentos já devidamente enfrentados, sem a apresentação de elementos novos capazes de alterar a conclusão adotada, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo na integralidade os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 18 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 19/05/2026